Tribunal: STF
Processo: RE 1545635
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA EM ATIVIDADE OCUPANTE DE DOIS CARGOS DE PROFESSORA CUMULÁVEIS. ART. 37, XVI, ALÍNEA “A”, DA CF. ÓBITO DA INSTITUIDORA DA PENSÃO OCORRIDO DEPOIS DA EC 103/2019 E ANTES DA LC ESTADUAL 233/2021. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC 103/2019 E ECPR 45/2019. I. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO PELA PARANAPREVIDÊNCIA QUANTO À ADOÇÃO INDEVIDA DO ART. 24, § 2º, DA EC 109/2019. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE CARGOS CONSTITUCIONALMENTE CUMULÁVEIS (ART. 37, XVI, ALÍNEA “A”, DA CF). APLICAÇÃO DO ART. 24, CAPUT, DA EC 103/2019, SEM REDUTOR. II. VALOR DOS BENEFÍCIOS. ESCORREITA ADOÇÃO DO REGIME DE COTAS NO CASO CONCRETO. NORMA CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL. ART. 23, CAPUT, DA EC 103/2019 C.C. O ART. 8º DA ECPR 45/2019). III. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. IV. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. TEMA 905/STJ (ITEM 3.2). RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ PROVIDO. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, §8º da EC 103/2019 e 40, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em 24.03.2021, na qualidade de filho menor (M. 1.3) da servidora Alcineia Maria Mussy Schipanski, falecida em 03.03.2021 (certidão de óbito de M. 1.7, p. 6 e históricos funcionais de M. 1.8, p. 5-8 e M. 1.8, p. 9-11), o apelante Vitor requereu administrativamente pensão por morte (M. 1.7) das duas linhas funcionais da instituidora da pensão.



    A Paranaprevidência concedeu os benefícios, mas o autor sustenta que isto se deu em valor inferior ao devido, pois aplicados critérios de cálculo equivocados, que devem ser corrigidos, com base nos seguintes parâmetros: (i) aplicação da totalidade das remunerações da servidora no cargo efetivo ocupado por ela na data do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social (RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente ao teto do INSS, nos termos do art. 40, § 7º, da CF (redação da EC 41/2003); (ii) supressão do redutor sobre o menor benefício, em virtude da inaplicabilidade do art. 24, § 2º, da EC 103/2019.



    [...]



    [O] regime de cotas foi instituído pelo constituinte reformador, regra constitucional autoaplicável. No Estado do Paraná, a EC 45/2019, de 04.12.2019, alterou diversas regras do regime próprio de seus servidores, e para o que aqui interessa - regras de pensão por morte, - estipulou o seguinte:



    [...]



    A leitura conjugada do art. 23, caput, da EC 103/2019 com o art. 8º da ECE 45/2019, de 04.12.2019, no tocante à pensão por morte, mostra que o constituinte derivado fez expressa remissão às regras aplicáveis aos servidores públicos federais (autoaplicáveis, como visto), até que lei estadual superveniente disciplinasse a matéria (a LC Estadual 233/2021).



    Em se tratando de normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata, o regime de cotas já vigia na data do óbito (03.03.2021) do instituidor da pensão.



    Logo, não procede a pretensão recursal do autor apelante de receber a integralidade da remuneração, afastando o regime de cotas na fixação da pensão. Escorreita a sentença, o recurso não comporta provimento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente